Tribunal: TJSP
Processo: 0008386-59.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
res do tipo penal, bem como causas de aumento. Contudo, não se aplica no caso das agravantes ou atenuantes genéricas, as quais podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado em sentença (art. 385 do CPP). Precedentes do STF e do STJ.
7. Denúncia que descreve a prática de três crimes de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor e o delito de embriaguez ao volante. Indicação de que a conduta imprudente caracterizou-se pelo desrespeito às regras de tráfego e pelo estado de entorpecimento. Apresentação de alegações finais pelo Ministério Público visando a aplicação da consunção dos crimes previstos pelos art. 303 e 306 do CTB com o reconhecimento da forma qualificada da lesão corporal culposa (art. 303, §2o, do CTB). Inocorrência de mutatio libelli. Manifestação ministerial objetivando a aplicação da emendatio libelli diante da possibilidade de incidência das regras que regem o conflito aparente de normas penais. Inexistência de violação ao princípio da correlação.
8. Mérito. Crimes de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor. Condenação adequada. Materialidade comprovada pelos laudos de corpo de delito. Autoria certa. Declarações das vítimas confirmando que o acusado se chocou contra a traseira da van provocando engavetamento. Dinâmica do acidente confirmada pelas testemunhas presenciais e admitida pelo próprio acusado. Condução em estado de embriaguez devidamente comprovada pela prova oral. Descrição pormenorizada dos sinais característicos do entorpecimento em razão do consumo de álcool pelas vítimas e pelas testemunhas de acusação. Referência de que o acusado tinha o andar cambaleante, fala pastosa e odor etílico. Relatos apresentados pela testemunha Ronaldo que se revelaram contraditórios e isolados do conjunto probatório. Versão exculpatória apresentada pelo réu que não encontra amparo nos demais elementos de convicção.
9. Presença dos elementos caracterizadores da conduta culposa. Culpa na forma de imprudência. Acusado que conduzia seu automóvel em uma rodovia durante o início da manhã após a ingestão de bebida alcoólica. Desatenção ao fluxo de veículos à sua frente provocando engavetamento com os automóveis que parados aguardavam a abertura do sinal semafórico. Violação ao dever objetivo de cuidado imposto a todos os condutores de veículos automotores. Resultado que se apresentada plenamente previsível.
10. Qualificadora que deve ser afastada. A caracterização da forma qualificada prevista pelo art. 303, §2o, do CTB depende da ocorrência de duas circunstâncias cumulativas: i) condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência; e ii) produção de lesão corporal grave ou gravíssima. Doutrina. Lesões graves ou gravíssimas não constatadas. Vítimas que suportaram lesões corporais leves.
11. Crime de falsidade ideológica. Condenação adequada. Materialidade delitiva comprovada. Autoria certa. Acusado que, após a ocorrência do acidente automobilístico, compareceu em delegacia de polícia e fez inserir em boletim de ocorrência declaração falsa consistente no relato de que o acidente não provocou vítimas de lesões corporais. Ciência, pelo acusado, de que o acidente provocado havia causado ferimentos nas vítimas na medida em que o BOPM fazia menção à existência de feridos e pelo fato de que uma das ofendidas estava sangrando pela boca.
12. Dosimetria. 12.1. Crime de lesão corporal culposa. Pena-base corretamente fixada em seu patamar mínimo. Agravante prevista pelo art. 298, inciso I, do CTB comprovada. Acidente que gerou dano potencial a mais de duas pessoas. Necessidade de afastamento da agravante prevista pelo art. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro. A condução de veículo automotor com a carteira nacional de habilitação vencida não se equipara à ausência de permissão para dirigir ou de habilitação. Precedente do STJ. Concurso formal corretamente reconhecido. Aumento em 1/5 que se mostra proporcional diante da prática de três crimes. 12.2. Crime de falsidade ideológica. Pena-base corretamente fixada no mínimo legal. Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou de diminuição de pena. Aplicação das regras do concurso material de crimes entre as lesões corporais e o crime de falso.
13. Regime aberto mantido. Correta substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Presença dos requisitos elencados pelo art. 44 do Código Penal. Substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
14. Recurso do Ministério Público. Pleito objetivando a destinação do pagamento da prestação pecuniária às vítimas. Cabimento. Hipótese prevista pelo art. 45, §1o, do Código Penal. Acidente automobilístico que deixou vítimas feridas. Valor que poderá ser abatido de eventual condenação indenizatória.
15. Recurso ministerial provido. Parcial provimento do recurso defensivo.
(TJSP; Apelação Criminal 0008386-59.2018.8.26.0011; Relator (a): Marcos Zilli; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22a Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 25/01/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Crimes de Trânsito

Relator(a):

Marcos Zilli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

14/12/2021

Data de publicação:

25/01/2022

Ementa:
Apelação. Lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, embriaguez ao volante e falsidade ideológica. Sentença parcialmente procedente. Condenação pela lesão corporal culposa qualificada e pela falsidade ideológica. Recurso do Ministério Público. Pleito para que a prestação pecuniária seja destinada às vítimas. Recurso da Defesa. Preliminares. Conversão julgamento em diligência para

Ementa:
Apelação. Lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, embriaguez ao volante e falsidade ideológica. Sentença parcialmente procedente. Condenação pela lesão corporal culposa qualificada e pela falsidade ideológica. Recurso do Ministério Público. Pleito para que a prestação pecuniária seja destinada às vítimas. Recurso da Defesa. Preliminares. Conversão julgamento em diligência para oferecimento de acordo de não-persecução penal. Cerceamento de defesa. Juntada de documentos pelo Ministério Público em alegações finais. Adequação típica promovida pelo órgão acusador em memoriais sem a observância do procedimento previsto pelo art. 384 do Código de Processo Penal. Mérito. Absolvição por atipicidade formal e subjetiva. Pleitos alternativos: a) afastamento da agravante prevista pelo art. 298, inciso I, do CTB; b) redução do patamar de aumento do concurso formal.
1. Recurso defensivo. Matérias preliminares. Pleito objetivando a conversão do julgamento em diligência para oferecimento de proposta de acordo de não-persecução penal. Manifestação favorável do Ministério Público em contrarrazões. Remessa dos autos ao juízo de origem com a posterior recusa ministerial em oferecer proposta. Alegação da existência de denúncia e de sentença penal condenatória, além da ausência de confissão formal e circunstanciada. Inconformismo defensivo. Remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça que endossou a recusa ministerial.
2. O acordo de não persecução insere-se na lógica da Justiça Penal negociada, inaugurada com a Lei 9.099/95 e que agora ganha novos contornos. Na dinâmica negocial, as partes gozam de autonomia e de relativa liberdade de pactuação no ajuste dos termos. É um espaço reservado à composição regulada e sobre o qual não detém a autoridade judiciária poder de imposição sobre a iniciativa. A intervenção judicial, portanto, dá-se no filtro homologatório o qual supõe uma análise sobre a justa causa e sobre a legalidade da proposta. Tais poderes de controle e de fiscalização não supõem intervenção que suprimam o espaço reservado aos atores do acordo. Possibilidade de provocação do reexame da recusa da oferta de acordo pela instância máxima do Ministério Público. Manifestação final não sujeita à supressão judicial. Possibilidade de correção dos desvios manifestos e evidentes e que impliquem constrangimentos à liberdade de locomoção.
3. Hipótese fática em que não se vislumbra ilegalidade manifesta na recusa ministerial. Negativa formulada em razão do não preenchimento dos requisitos do art. 28-A do CPP. Ausência de confissão formal e circunstanciada. Ilegalidade não evidenciada. Precedentes.
4. Cerceamento de defesa. Juntada de documentos pelo Ministério Público em sede de alegações finais. Inocorrência de violação às garantias do contraditório e da ampla defesa. O momento de produção da prova documental é estabelecido pelo art. 231 do Código de Processo Penal o qual determina que as partes poderão juntar documentos em qualquer fase do processo, salvo nos casos em que a lei expressamente delimita marco temporal específico. A juntada de documentos pelo Ministério Público em sede de alegações finais não implica necessidade de reabertura da instrução com o reinterrogatório do acusado. Precedentes do STJ e do TJSP.
5. Hipótese em que o Ministério Público providenciou a juntada de cópia do BOPM e dos registros de infrações de trânsito do acusado em memoriais, cientificando-se a defesa que teve oportunidade de se manifestar sobre os documentos em suas alegações finais. Ausência de pedido para reabertura de instrução ou mesmo para reinterrogatório do acusado. Documento que já era de conhecimento do próprio acusado. Inexistência de nulidade.
6. Alegação de impossibilidade de alteração da qualificação jurídico-penal dos fatos em sede de alegações finais. Correlação entre acusação em sentença. Violação não evidenciada. O princípio da congruência exige identidade entre o objeto da acusação e a sentença, devendo o acusado ser julgado pelos fatos que constem descritos na inicial acusatória. Para tanto, exige-se que a denúncia contenha uma descrição suficiente do fato imputado com todas as suas circunstâncias. Tal regra tem plena incidência no que tange às elementares do tipo penal, bem como causas de aumento. Contudo, não se aplica no caso das agravantes ou atenuantes genéricas, as quais podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado em sentença (art. 385 do CPP). Precedentes do STF e do STJ.
7. Denúncia que descreve a prática de três crimes de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor e o delito de embriaguez ao volante. Indicação de que a conduta imprudente caracterizou-se pelo desrespeito às regras de tráfego e pelo estado de entorpecimento. Apresentação de alegações finais pelo Ministério Público visando a aplicação da consunção dos crimes previstos pelos art. 303 e 306 do CTB com o reconhecimento da forma qualificada da lesão corporal culposa (art. 303, §2o, do CTB). Inocorrência de mutatio libelli. Manifestação ministerial objetivando a aplicação da emendatio libelli diante da possibilidade de incidência das regras que regem o conflito aparente de normas penais. Inexistência de violação ao princípio da correlação.
8. Mérito. Crimes de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor. Condenação adequada. Materialidade comprovada pelos laudos de corpo de delito. Autoria certa. Declarações das vítimas confirmando que o acusado se chocou contra a traseira da van provocando engavetamento. Dinâmica do acidente confirmada pelas testemunhas presenciais e admitida pelo próprio acusado. Condução em estado de embriaguez devidamente comprovada pela prova oral. Descrição pormenorizada dos sinais característicos do entorpecimento em razão do consumo de álcool pelas vítimas e pelas testemunhas de acusação. Referência de que o acusado tinha o andar cambaleante, fala pastosa e odor etílico. Relatos apresentados pela testemunha Ronaldo que se revelaram contraditórios e isolados do conjunto probatório. Versão exculpatória apresentada pelo réu que não encontra amparo nos demais elementos de convicção.
9. Presença dos elementos caracterizadores da conduta culposa. Culpa na forma de imprudência. Acusado que conduzia seu automóvel em uma rodovia durante o início da manhã após a ingestão de bebida alcoólica. Desatenção ao fluxo de veículos à sua frente provocando engavetamento com os automóveis que parados aguardavam a abertura do sinal semafórico. Violação ao dever objetivo de cuidado imposto a todos os condutores de veículos automotores. Resultado que se apresentada plenamente previsível.
10. Qualificadora que deve ser afastada. A caracterização da forma qualificada prevista pelo art. 303, §2o, do CTB depende da ocorrência de duas circunstâncias cumulativas: i) condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência; e ii) produção de lesão corporal grave ou gravíssima. Doutrina. Lesões graves ou gravíssimas não constatadas. Vítimas que suportaram lesões corporais leves.
11. Crime de falsidade ideológica. Condenação adequada. Materialidade delitiva comprovada. Autoria certa. Acusado que, após a ocorrência do acidente automobilístico, compareceu em delegacia de polícia e fez inserir em boletim de ocorrência declaração falsa consistente no relato de que o acidente não provocou vítimas de lesões corporais. Ciência, pelo acusado, de que o acidente provocado havia causado ferimentos nas vítimas na medida em que o BOPM fazia menção à existência de feridos e pelo fato de que uma das ofendidas estava sangrando pela boca.
12. Dosimetria. 12.1. Crime de lesão corporal culposa. Pena-base corretamente fixada em seu patamar mínimo. Agravante prevista pelo art. 298, inciso I, do CTB comprovada. Acidente que gerou dano potencial a mais de duas pessoas. Necessidade de afastamento da agravante prevista pelo art. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro. A condução de veículo automotor com a carteira nacional de habilitação vencida não se equipara à ausência de permissão para dirigir ou de habilitação. Precedente do STJ. Concurso formal corretamente reconhecido. Aumento em 1/5 que se mostra proporcional diante da prática de três crimes. 12.2. Crime de falsidade ideológica. Pena-base corretamente fixada no mínimo legal. Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou de diminuição de pena. Aplicação das regras do concurso material de crimes entre as lesões corporais e o crime de falso.
13. Regime aberto mantido. Correta substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Presença dos requisitos elencados pelo art. 44 do Código Penal. Substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
14. Recurso do Ministério Público. Pleito objetivando a destinação do pagamento da prestação pecuniária às vítimas. Cabimento. Hipótese prevista pelo art. 45, §1o, do Código Penal. Acidente automobilístico que deixou vítimas feridas. Valor que poderá ser abatido de eventual condenação indenizatória.
15. Recurso ministerial provido. Parcial provimento do recurso defensivo.